Tribunal: TJPA
Processo: 0011015-22.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011015-22.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: ANDRE MAX SOUZA MOTA e WANDERSON MOTA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE IMPRONUNCIA E DESCLASSIFICATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Mostra-se acertada a decisão do juízo, no que se refere à impronúncia do corréu Wanderson, vez que não há provas nos autos aptas a modifica-la, na medida em que não restou provado que aquele agiu com unidade de desígnios com seu irmão, para matar a vítima, ao contrário, restou apurado que havia agressões mutuas e Wanderson travava luta corporal com outra pessoa, enquanto André Max estava com a vítima e confessou que foi quem a esfaqueou, nos mesmos termos declarados pelas testemunhas oculares.
2. Não havendo provas nos autos da ocorrência das qualificadoras, de vez que, ao longo da instrução processual nenhuma das testemunhas inquiridas em juízo soube falar sobre o motivo do suposto crime e como, de fato, aconteceu, resta desautorizado seu reconhecimento, por mera dedução. Conforme assentou o juízo
a quo
, não se pode, sequer, declarar o adágio jurídico
in dubio pro societate
, visto que,
in casu
, não há dúvida, mas ausência total de elementos que possam autorizar, mesmo que em sede indiciária, o reconhecimento de tais condutas gravosas.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que
impronunciou
WANDERSON MOTA DA SILVA e
pronunciou
ANDRE MAX SOUZA MOTA pelo delito de homicídio simples.

Segundo consta da inicial, no dia 22/06/2017, por volta das 22h00, na residência de Raquel Alencar Viana, ex-companheira da vítima, os acusados, agindo com animus necandi e unidade de desígnios, mataram Luis Antonio por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou sua defesa.

Consta que a vítima e seu primo, Osmando Neiva da Silva, estavam na residência de Raquel quando ela chegou na companhia dos denunciados. Por ciúme, a vítima pediu que eles saíssem do local. Sem atender ao pedido da vítima e de surpresa começaram a agredi-la. Durante as agressões, André, com a ajuda de Wanderson, esfaqueou a vítima, que conseguiu fugir e caminhar por cem metros, caindo sem vida em um matagal.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou ANDRÉ MAX SOUZA MOTA e WANDERSON MOTA DA SILVA, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos II e IV c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
proferiu sentença, pronunciando André Max pelo delito tipificado no art. 121,
caput
, do CP, afastando, portanto, as qualificadoras, e impronunciou Wanderson (sentença de pronúncia às fls. 90/95).

Inconformado, o Ministério Público interpôs a presente apelação, onde pede a reforma da decisão, para que Wanderson seja pronunciado e para que sejam submetidas ao Júri Popular as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação à ambos os réus (razões às fls. 96/106).

Em contrarrazões (fls. 110/117), a Defesa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 127/131).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 21/02/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 04/10/2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Da impronúncia de réu WANDERSON MOTA DA SILVA:

O Ministério Público busca a reforma da decisão, para que o réu seja pronunciado e submetido à julgamento pelo Júri Popular.

Após análise apurada dos autos, tenho que
não
lhe assiste razão.

Ocorre que, conforme consta dos autos, Wanderson é irmão de André Max e este era namorado de Raquel que, por sua vez, era ex-esposa de Luiz Antonio (vítima).

Conforme restou apurado, nos termos dos depoimentos tomados na Delegacia e em Juízo, Luiz Antonio chegou à casa de Raquel e demonstrou não ter gostado de encontrar os irmãos ali, tendo pedido que se retirassem, no que foi atendido, quando, então, passou a destratar Raquel. Nesse momento, Luiz Antonio teria se retirado e os irmãos retornaram e perguntaram a Raquel o que havia acontecido, tendo ela dito que a vítima estava alterada. Então, Luiz Antonio retornou acompanhado de Osmando e passou a agredir Raquel e os irmãos, os quais interferiram para defender Raquel, iniciando a confusão.

Luiz Antonio (vítima) estava acompanhado de Osmando, o qual confessou que partiu para cima de Wanderson (réu impronunciado), lhe arremessando uma enxada, e passou a travar luta corporal com ele, enquanto Luiz Antonio (vítima) e André Max (réu pronunciado) também brigavam. Então, Osmando declarou que viu André Max atingir Luiz Antonio com uma facada, o qual, desorientado, saiu da casa. Os irmãos teriam fugido, em seguida.

Importa destacar que a Testemunha Raquel só foi ouvida perante a autoridade policial (fl. 08 do IPL em apenso), quando declarou o acima exposto, afirmando que Andre Max e Wanderson interferiram para lhe defender das agressões de Luiz Antonio, sendo que André Max acabou desferindo uma facada na vítima.

A referida testemunha não foi ouvida em juízo, pois veio à óbito, por motivos alheios a estes autos (fl. 49).

Também importa destacar que a testemunha Osmando só foi ouvida perante a autoridade policial (fl. 06 do IPL em apenso), quando também declarou que Luiz Antônio não gostou de encontrar os irmãos na casa de Raquel e ¿saiu botando Raquel para fora de casa¿, quando os irmão foram pra cima de Luiz Antonio e, nesse momento, foi pra cima de Wanderson, lhe arremessando uma enxada e, no meio da confusão, percebeu quando André Max furou Luiz Antonio.

O réu André Max, tanto em Delegacia (fl. 10), como em juízo (fl. 63) declarou:
¿(...) que foi o autor das facadas; que o fez pra se defender; Que a vítima chegou na casa de Raquel e pediu que saíssem da casa; Que a vítima chegou alterada e discutindo com Raquel; Que depois a vítima voltou acompanhado de Osmando; Que a vítima já chegou agredindo Raquel; Que interferiu, dizendo que não era pra ele bater em Raquel; Que começou a confusão e Osmando quis agredir Wanderson com uma enxada; Que o finado veio pra cima de André e o outro (Osmando) foi pra cima de seu irmão (Wanderson); Que a vítima puxou uma faca pra lhe agredir; Que tomou a faca da vítima e passou a lhe furar; Que não correu atrás da vítima; Que a faca estava com a vítima na cintura e Osmando estava com a enxada; Que seu irmão só travou luta corporal com o Osmando; (...) Que quando furou a vítima Luiz Antonio, ele correu, então o depoente voltou pra ajudar seu irmão, que havia ficado brigando com Osmando; Que acredita que a briga foi motivada por ciúme da vítima por Raquel; Que a vítima já chegou agressiva; Que primeiro foi pra cima de Raquel e, em razão de ter interferido pra defender a vítima, a vítima e seu amigo passaram a agredir o depoente e seu irmão; Que reafirma que não correu atrás da vítima, pois se voltou pra ajudar seu irmão; Que a vítima chegou batendo em Raquel; (...) Que não tinha intenção de matar ninguém¿

O corréu Wanderson declarou em juízo (mídia de fl. 63):
¿(...) Que foi seu irmão que matou a vítima; Que não viu o momento em que seu irmão matou a vítima, pois entanto eles brigavam, o depoente travava luta corporal com o outro (Osmando); (...) Que a vítima bateu em Raquel, razão porque voltaram pra casa dela; Que Luiz Antonio foi embora e voltou acompanhado de Osmando; Que Luiz Antonio voltou a agredir Raquel; Que foi quando o depoente e seu irmão interferiram; Que Luiz Antonio lhe agrediu e Osmando veio com uma enxada em sua direção; Que André Max lhe defendeu; (...) Que quando olhou pro seu irmão, viu Luiz Antonio puxar uma faca e seu irmão segurar a mão dele, depois não viu mais nada, porque Osmando estava batendo sua cabeça na parede; Que não chamaram a polícia porque não deu tempo; (...) Que teve a intenção de proteger Raquel, porém a vítima veio pra cima do depoente¿

O Policial Edson Rodrigues da Silva declarou em juízo (mídia de fl. 63):
¿(...) Que foi informado que tinha acontecido uma confusão; chegando lá na casa encontraram um rapaz atordoado que disse que seu amigo tinha sido esfaqueado e teria corrido; Que com a ajuda de populares localizaram o rapaz, já sem vida; (...) Que já tomou conhecimento na Delegacia que a confusão era decorrente do relacionamento da vítima com Raquel; (...) Que André Max assumiu que foi ele quem furou a vítima¿

O Policial Jeremias Gonçalves Galvão corroborou em juízo as declarações do outro Policial já transcrito (mídia de fl. 63) salientando:
¿(...) Que quando chegaram no local dos fatos, os réus correram; Que estava o rapaz atordoado e a Raquel; Que o rapaz atordoado dizia `cadê meu amigo, tentaram matar nós, furaram ele¿; Que coletaram informações e localizaram os réus; (...) Que André Max assumiu que furou a vítima; (...) Que Osmando, quando recobrou os sentidos, declarou que a vítima estava levando dinheiro pra seus filhos e, quando chegou na casa, não gostou de encontrar os rapazes lá e começou a confusão; (...)¿

O policial Raimundo Nonato Pereira também corroborou as declarações dos outros policiais em juízo (mídia de fl. 63)

Como se vê, as provas coletadas em juízo não contrariam a decisão atacada.

As únicas testemunhas oculares, Raquel e Osmando, não foram ouvidas em juízo e suas declarações prestadas na Delegacia também não contrariam a versão acatada pelo juízo, na medida em que Raquel afirmou que a vítima estava alterada e lhe agrediu e os irmãos interferiram pra lhe defender, enquanto Osmando também declarou que a vítima não gostou de ver os irmãos na casa de Raquel e iniciou a confusão, confessando que tentou agredir Wanderson e, enquanto travava luta corporal com ele, a vítima Luiz Antonio e André Max brigavam, quando houve o esfaqueamento.

Ao decidir pela impronúncia de Wanderson, o juízo assim frisou:
¿(...) No presente caso, repito, não há indícios contundentes de autoria em relação a Wanderson, exceto a já acima constatação de que este acusado teria participado de uma contenda corporal que supostamente causou lesão corporal em Osmando; fato que por si só não é capaz de induzir, deduzir, a autoria ou participação no homicídio de Luis Antonio. (...)¿

Entendo acertada a decisão. Não vejo provas nos autos aptas a modifica-la, na medida em que não restou provado que Wanderson agiu com unidade de desígnios com seu irmão, para matar a vítima, ao contrário, restou apurado que havia agressões mutuas e Wanderson estava com Osmando, enquanto André Max estava com a vítima e confessou que foi quem a esfaqueou, nos mesmos termos declarados por Raquel e Osmando.

Dessa forma,
não merece reforma a sentença no que se refere à impronúncia de Wanderson Mota da Silva
.
2 - Das qualificadoras:

O juízo afastou as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender não haver provas de sua existência.

Leia-se trecho da decisão:
¿(...) Na peça acusatória e nos memoriais finais constam que o homicídio seria qualificado pelo motivo fútil, porque os acusados mataram a vítima em razão de terem sido expulsos da casa de Raquel, com quem André mantinha um relacionamento amoroso; e também por ter sido praticado de maneira que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e de maneira covarde e traiçoeira foi agredida.
Não há nos autos provas da ocorrência dessas duas hipóteses qualificadoras
. Ao longo da instrução processual nenhuma das testemunhas inquiridas em juízo soube falar sobre o motivo do suposto crime, relatando apenas que souberam ter havido uma discussão entre os acusados, a vítima e Osmando. Os réus, por outro lado, alegaram em juízo que houve uma discussão entre eles, a vítima e Osmando, o que culminou na morte da vítima.
Ao final da instrução, não restou claro o motivo do crime e como, de fato, aconteceu; o que desautoriza o reconhecimento das referidas qualificadoras, por mera dedução
. Não se pode sequer declarar o adágio jurídico
in dubio pro societate
, visto que
no caso das qualificadoras não há dúvida, mas ausência total de provas produzidas em juízo que confirmassem tais condutas gravosas
. As conclusões das partes acerca do homicídio, as declarações das testemunhas e dos réus e as provas documentais devem ser avaliadas com detida cautela e aprofundado exame de mérito, funções atribuídas constitucionalmente ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
Sempre oportuno consignar que, no presente caso, há mero juízo de suspeita, não de certeza
(...)¿ (destaquei).

Tem razão o juízo.

Entendo acertada a decisão que afastou o motivo fútil vez que a única motivação relatada nos autos para o crime é que o réu foi defender sua namorada, Raquel, das agressões da vítima e, assim, iniciou-se a contenda, ou seja, a própria vítima iniciou a confusão e houve agressões mútuas.

No mesmo passo, restando claro nos autos que havia briga generalizada e que réu e vítima travavam luta corporal, não resta configurado o elemento surpresa, apto a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não se verificando, no bojo das provas carreadas aos autos, elemento nenhum que possa autorizar, mesmo que em sede indiciária, o reconhecimento de uma atuação específica do recorrente no sentido de iludir ou disfarçar eventual ataque.

Não há, portanto, como se fundamentar, minimamente, a procedências das qualificadoras reclamadas, por não encontrarem respaldo nas provas carreadas ao caderno processual.

Cito julgado do STJ que,
contrario sensu
, se amolda ao exposto:
¿(...) A jurisprudência desta Corte Superior é a de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1308335 / PI, REl. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/08/2019)
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator